Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Diagnósticos da América S.A contra decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0749496-16.2022.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de Urgência, determinando que a Agravante não suspenda os serviços médicos prestados à Agravada, sob pena de multa arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única. Afirma a agravante que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços em 14 de novembro de 2017, sendo que, ao longo dos anos, foram firmados diversos Termos Aditivos. Sustenta que a Agravada não vem cumprindo com os pagamentos devidos à Agravante, sendo que que as partes firmaram Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida em 14 de setembro de 2022, o qual se encontra em atraso desde a quarta parcela, vencida em dezembro de 2022. Assevera que, mesmo tendo sido realizado o pagamento parcial do débito, tal quantia mostrou-se irrisória perto do valor atualizado da dívida (R$ 2.545.918,28). Conclui, pela impossibilidade de manter a prestação de serviços à Agravada por prazo indeterminado, sem a devida contraprestação e quitação dos débitos inadimplidos, sob pena de se majorar os danos já suportados pela Agravante, tornando-os irreparáveis quando ao término da ação. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da multa imposta. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos acima expostos, ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a multa arbitrada para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Preparo no id. 42769173. Na decisão de Id. 43341894, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões, em que a agravada requer o desprovimento do recurso (id 44210833). É o Relatório. Na petição de id 44625892, o agravante requer a desistência do presente recurso, ao argumento de que já houve a formalização da rescisão contratual entre as partes, a acarretar a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento. Posto isso, homologo o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator